Tribunal: STF
Processo: AI 648698
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. Verificada a ausência de enquadramento do extraordinário no permissivo evocado, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso, evitando-se a sobrecarga da máquina judiciária.  



     



    AGRAVO – CARÁTER INFUNDADO – MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.